Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-63.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO REVOCATÓRIA COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS FIRMADOS COM O SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA – CARTA CITATÓRIA ENVIADA AO CORRÉU APELANTE RECEBIDA POR TERCEIRO – NULIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO – CARTA DE CITAÇÃO QUE, TRATANDO-SE DE PESSOA FÍSICA, DEVE SER RECEBIDA

Ementa:
AÇÃO REVOCATÓRIA COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS FIRMADOS COM O SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA – CARTA CITATÓRIA ENVIADA AO CORRÉU APELANTE RECEBIDA POR TERCEIRO – NULIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO – CARTA DE CITAÇÃO QUE, TRATANDO-SE DE PESSOA FÍSICA, DEVE SER RECEBIDA PESSOALMENTE PELO CITANDO, SOB PENA DE INVALIDADE DO ATO – DICÇÃO DO ARTIGO 248, § 1o, DO CPC – DESFECHO CONFERIDO À AÇÃO ANULADO SOMENTE EM RELAÇÃO AO CORRÉU CUJA APELAÇÃO FOI CONHECIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.

APELAÇÃO PROVIDA